Tribunal: TJMT
Processo: 1031110-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031110-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO COSTA SOUSA - CPF: 007.789.733-10 (RECORRIDO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1031110-19.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

RAIMUNDO COSTA SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – VALORES CONTESTADOS – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS MANTIDA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo nada que justifique a elevação do consumo na residência da parte Autora, sendo esta contestada desde novembro de 2019, escorreita a sentença que determinou a retificação das faturas contestadas com base na média dos meses anteriores.

O dano moral configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução amigável.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado e deve ser reduzido, considerando as peculiaridades do caso, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrida questiona os valores cobrados nas faturas de fevereiro a agosto de 2020 e relata que os valores não refletem o real consumo de sua residência. Requereu a retificação das faturas e a condenação da Ré em danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DETERMINO que a Reclamada promova a anulação das faturas com vencimento no período de 02/2020 a 08/2020, bem como, promova a retificação das mesmas para o consumo médio dos últimos 10 meses anteriores ao mês de novembro de 2019;

b) determinar que a Reclamada promova a revisão do hidrômetro na presença do morador;

2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

3 - Intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento desta intimação.

OPINO por manter a liminar (ID 38378832);

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença arguindo preliminar de incompetência do juízo. No mérito, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A preliminar de incompetência do juízo fundada na necessidade de realização de perícia técnica deve ser rejeitada, uma vez que a Recorrente, em diversas outras ações, junta aos autos laudo do hidrômetro emitido pelo IPEM-MT, o que não fez no presente processo.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A questão de fundo é o consumo registrado no período de novembro de 2019 a agosto de 2020, que destoa dos meses anteriores, sendo que o consumidor não logrou por ver refaturados os débitos a partir de fevereiro de 2020.

Pois bem. Conforme demonstrado nos autos, antes da fatura de

novembro de 2019, o consumo do autor se mostrava com média bem inferior. Senão vejamos:

Média anterior
:

Faturas contestadas
:

Desta feita, dada a disparidade de valores, cabia a Recorrente demonstrar a regularidade do hidrômetro instalado no endereço correspondente, ônus este que não se desincumbiu, na medida em que juntou apenas documentos unilaterais, deixando de apresentar laudo do INMETRO, tal como realiza em tantos outros feitos que tratam sobre o mesmo assunto.

Pelo contrário, o que se vê é que o consumidor comprovou que o aparelho estava registrando a passagem de ar no encanamento, sendo este o motivo do abrupto aumento, o que evidencia a falha na prestação dos serviços decorrente da cobrança em desacordo ao realmente consumido.

Quanto ao dano moral, este se mostra presente no caso em análise, vez que o consumidor buscou resolver o problema que não deu causa por diversas vezes, não logrando, porém, êxito.

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência dos débitos e reconheceu o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda que não houve suspensão dos serviços, bem como não houve mácula do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021